Tribunal: TJDFT
Processo: 0717005-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0717005-22.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERNESTO SANTANA PRADO FILHO IMPETRANTE: MARCELO ALMEIDA ALVES, FELIPE SOARES DE CAMPOS LOPES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Marcelo Almeida Alves e Felipe Soares De Campos Lopes, em favor de Ernesto Santana Prado Filho, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, nos autos da execução n.o 0403420-28.2023.8.07.0015. Conforme informado pelos impetrantes, o paciente foi condenado a cumprir pena de 06 (seis) meses de reclusão, substituída por uma pena restritiva de direitos, pela prática do crime previsto no artigo 150, § 1o, do Código Penal. No presente habeas corpus, a Defesa sustenta que, inicialmente, o Ministério Público denunciou o apelante como incurso nas penas dos artigos 121, §2o, incisos I e IV; artigo 147, caput, e artigo 129, caput, por duas vezes, todos do Código Penal (ID 46380519 - Pág. 11/12), tendo o feito sido distribuído à Vara do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, com a denúncia recebida em 26/07/2018. Alega que, posteriormente, o Parquet requereu a inclusão do crime previsto no artigo 150 §1o, do Código Penal e, após oitiva de testemunha e interrogatório do réu, constatou a ausência de aninums necandi do paciente, razão pela qual fez o aditamento da denúncia, dando o paciente como incurso nas sanções do artigo 150, §1o; artigo 129, caput (duas vezes) e artigo 147, todos do Código Penal. Acrescenta que a competência foi declinada para o Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF. Salienta que, ao final da instrução, sobreveio sentença nos autos 0002426-26.2018.8.07.0020, datada de 10/02/2022, condenando o paciente a uma pena de 6 (seis) meses pelo delito de violação de domicílio. Afirma estar configurada a prescrição da pretensão punitiva do crime, considerando a pena em concreto, bem como o lapso temporal transcorrido entre o primeiro recebimento da denúncia e a prolação da sentença. Ressalta que a data do recebimento do aditamento da denúncia não pode ser considerada, pois não houve modificação substancial da narrativa fática presente na exordial, tendo o aditamento se limitado a incluir no rol de imputações o mencionado artigo 150, §1o, pelo qual o paciente foi condenado. Entende que “permanece o recebimento antigo da denúncia como marco interruptivo, o que se deu a 26.07.2018 (ID 44097150). Sendo a data de prolação da sentença dia 10.02.2022 (ID 113483398), ocorreu a prescrição da pretensão punitiva retroativa, haja vista o transcurso de mais de 3 anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da prolação da sentença, isso considerando a pena de 6 meses de reclusão estabelecida”. Pede o deferimento da liminar para suspender o andamento do processo de execução em desfavor do paciente até o julgamento do mérito do presente writ. No mérito, requer a concessão da ordem para declarar extinta a pretensão punitiva estatal em face da ocorrência de prescrição, com o arquivamento dos autos. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome do Dr. Marcelo Almeida Alves, inscrito na OAB/DF sob o no 34.265, sob pena de nulidade. É o relatório. O writ deve ser inadmitido. Embora seja possível, em tese, a apreciação da questão relativa à prescrição em sede de habeas corpus, conforme artigo 61 do Código de Processo Penal, verifica-se que, no caso em apreço, a questão relacionada ao marco interruptivo da prescrição é controvertida, haja vista o aditamento da denúncia especificamente em relação ao crime pelo qual o paciente foi condenado. Ademais, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, não consta que a matéria tenha sido enfrentada pelo Juízo a quo. Dessa forma, a questão referente à prescrição da pretensão punitiva deve ser apreciada primeiramente pelo magistrado de origem, não podendo, desde já, ser objeto de exame por este Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância, a qual pode ocorrer, inclusive, em prejuízo do paciente. Por conseguinte, os doutos advogados devem formular o pedido primeiramente perante o Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, a fim de se evitar a supressão de instância e garantir o duplo grau de jurisdição. Com efeito, em caso de indeferimento do pedido, poderá a Defesa dirigir-se a esta Corte, mediante a interposição do recurso cabível, a saber, o recurso de agravo, no prazo legal, conforme prevê o artigo 197 da Lei de Execução Penal: “Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Dessa forma, deve ser inadmitido liminarmente o habeas corpus, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se, conforme requerido. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 5 de maio de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador